Tribunal: TJES
Processo: 0001207-84.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMESTICA. REDIMENSIONAMENO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A a
mplitude das lesões provocadas na vítima, composta por uma equimose avermelhada com cerca de 4 X 0,5 com em face lateral direito do pescoço provocada por ação contundente (segurou o pescoço da vítima),
não extrapola a previsão legal.

2. A
existência de
ação penal e medida de proteção de urgência anterior
evidenciam comportamento reiterado e agressivo, justificando o desvalor da personalidade. Precedentes.

3.
Em reforço argumentativo, avaliado em desfavor do apelante as circunstâncias do crime, pois a agressão ocorreu em local público, na pracinha do bairro. Os
motivos também lhe são desfavoráveis, uma vez que os fatos ocorreram porque o apelante teria ficado incomodado com uma “fofoca”, se mostrando desproporcional à conduta praticada.

4. Mantida a pena fixada na sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001207-84.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARIENE CRAVEIRO NARCISO DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMESTICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A a
mplitude das lesões provocadas na vítima, composta por uma equimose avermelhada com cerca de 4 X 0,5 com em face lateral direito do pescoço provocada por ação contundente (segurou o pescoço da vítima),
não extrapola a previsão legal.

2. A
existência de
ação penal e medida de proteção de urgência anterior
evidenciam comportamento reiterado e agressivo, justificando o desvalor da personalidade. Precedentes.

3.
Em reforço argumentativo, avaliado em desfavor do apelante as circunstâncias do crime, pois a agressão ocorreu em local público, na pracinha do bairro. Os
motivos também lhe são desfavoráveis, uma vez que os fatos ocorreram porque o apelante teria ficado incomodado com uma “fofoca”, se mostrando desproporcional à conduta praticada.

4. Mantida a pena fixada na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001207-84.2020.8.08.0050

APELANTE: ARIENE CRAVEIRO NARCISO DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ariene
Craveiro Narciso Dias
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou nas sanções contidas no artigo
ar
t. 129, § 9º
do CP
, à pena de 01 (um) ano detenção, a ser cumprido no regime aberto.

Razões recursais pugnando apenas pela redução da pena-base.

Este é o breve relatório
,
passo a decidir.

Narra a denúncia
que
na noite do dia 18.04.2020, na Rua Bajé, Marcilio de Noronha, Viana/
ES
, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua ex-namorada, Kelen Timóteo Matos

Em respeito ao amplo efeito devolutivo, registro que a materialidade e autoria estão provadas pelo laudo de exame de lesões corporais, declarações da vítima e depoimento dos policiais militares, a despeito da negativa do apelante.

O
interesse recursal cinge-se ao pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Na primeira fase o Magistrado valorou em desfavor do apelante a culpabilidade em razão da amplitude das lesões provocadas na vítima, composta por uma equimose avermelhada com cerca de 4 X 0,5 com em face lateral direito do pescoço provocada por ação contundente (segurou o pescoço da vítima), o que não extrapola a previsão legal.

Por outro lado, a existência de ação penal e medida de proteção de urgência anterior evidenciam comportamento reiterado e agressivo, justificando o desvalor da personalidade. Nesse sentido:

O abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a
existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu
. (AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Em reforço argumentativo autorizado pelo STJ, pesa em desfavor do apelante as
circunstâncias do crime
, pois a agressão ocorreu em local público, na pracinha do bairro. De igual modo, os
motivos
também lhe são desfavoráveis, uma vez que os fatos ocorreram porque o apelante, ressentido pelo fim do relacionamento, teria ficado incomodado com uma “fofoca”, sendo desproporcional à conduta praticada.

Posto isto, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto no preceito secundário da norma, o
quantum
aplicado pelo Magistrado encontra-se dentro dos parâmetros utilizados pelo STJ, razão pela qual mantenho a pena definitiva fixada na sentença.

Conservo o regime aberto.

Não há que se falar em substituição por penas restritivas de diretos em razão da violência empregada.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.